Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701709-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA LAIS OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: IPO - INSTITUTO PIAUIENSE DE ODONTOLOGIA S/S LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA LAIS OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida I. Juízo de Direito da Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais de n. 0703502-10.2019.8.07.0020, recebeu a reconvenção apresentada pelo agravado - IPO - INSTITUTO PIAUIENSE DE ODONTOLOGIA S/S LTDA - ME. Em breve síntese, diz a agravante que ajuizou a presente ação contra o agravado, o qual apresentou reconvenção ao seu pedido sem o devido recolhimento das custas processuais. Após a certificação do prazo para concedido para recolhimento das custas, o agravado requereu ao juízo a sua dilação, em manifesta afronta ao art. 507 do CPC, diante da ocorrência da preclusão temporal. Assevera ser necessária a reforma da decisão agravada, a fim de que a reconvenção ajuizada pelo agravado não seja recebida. Pretende, assim, a concessão de efeto suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente rejeição liminar da reconvenção. É o relatório do necessário. Decido. A insurgência recursal relaciona-se com a possibilidade de dilação do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente recebimento da petição inicial da reconvenção ajuizada pelo agravado. As hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento estão consignadas expressamente no art. 1.015, que assim prescreve: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. As decisões interlocutórias que não se encontram ali mencionadas devem ser impugnadas em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) – não ocorrendo a preclusão neste momento processual. Neste sentido a jurisprudência desta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei no 8.429/92, a petição inicial deve ser recebida, não se mostrando necessário a existência de provas cabais do suposto ato tido como ímprobo. 2. Havendo nos autos elementos que demandam dilação probatória, necessário se torna o processamento da ação de improbidade administrativa, de modo que revela-se desnecessária, para fins de recebimento da ação de improbidade, a demonstração da existência de dolo por meio de prova inequívoca, tendo em vista que tal circunstância será devidamente analisada no curso do processo. 3. Descabe, neste momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem o prosseguimento da ação. 4. Nesta fase de cognição sumária, prevalece o princípio do in dubio pro societate, de modo que o interesse público seja efetivamente resguardado. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão n.1065461, 07136562120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. MULTA. ARTIGO 1.021 DO CÓDEX PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a determinação de emenda à petição inicial e adequação do valor da causa não se enquadraram no rol taxativo de cabimento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Inviável a ampliação das hipóteses previstas no referido artigo, pois o legislador deixou claro quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. Em virtude da unanimidade quanto ao desprovimento do agravo interno, imperiosa a fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC, a ser estabelecida entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Uma vez atingido o quórum previsto no dispositivo, a imposição de multa não é mera faculdade dos julgadores. A cominação se mostra necessária com o intuito de coibir insurgências desprovidas de fundamentos que, em verdade, exteriorizam atitudes contrárias a princípios constitucionais balizadores do processo civil. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.987884, 20160020349462AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 517/535) Ressalta-se, por fim, que ainda que se admita a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, como decidido pelo e. STJ, não se vislumbra, no caso em comento, urgência a justificar a sua admissão fora das hipóteses legais de interposição. Nestes termos, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, e inexistindo elementos que justifiquem a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não há como se admitir seu processamento. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator